Tribunal: TJMT
Processo: 1007144-59.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007144-59.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JEAN ALVES DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 025.728.271-82 (ADVOGADO), ADEMIR DA SILVA ARAUJO - CPF: 046.817.361-71 (PACIENTE), Excelentíssimo juiz de direito da 3ª Vara Criminal da comarca de Água Boa-MT (IMPETRADO), JEAN ALVES DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 025.728.271-82 (IMPETRANTE), MARCELO AUGUSTO GALERA - CPF: 038.523.351-59 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), ANDERSON FELIPE FENSTERSEIFER - CPF: 003.053.141-14 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL VICTOR FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE MAURICIO DE ANDRADE (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO FERRAZ DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL VITOR MORAES MATARAM (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
FURTO MAJORADO POR TER SIDO PERPETRADO NO REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ARTS. 155, §§ 1º E 4º, IV, DO CÓDIGO PENAL) –
PRISÃO PREVENTIVA – 1.
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA
– INEXISTÊNCIA DE
ILEGALIDADE NA DECISÃO

– 2. AVENTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA –
DECISÃO SUSCINTA QUE, CONTUDO, FAZENDO ANÁLISE
PER RELATIONEM
, APONTA
ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO
, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE
–
MODUS OPERANDI

E
REITERAÇÃO DELITIVA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 4.

PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGI
MENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 6
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual a discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois,
sua
utilização para tal finalidade.

2. A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito,
em tese, praticado por ele,
consubstanciada no
modus operandi
e na
sua
reiteração delitiva
, circunstâncias que revelam a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

“
O entendimento jurisprudencial pacificado é no sentido de que a utilização da fundamentação
per
relationem
, seja para fim de reafirmar a fundamentação de decisões anteriores, seja para incorporar à nova decisão os termos de manifestação ministerial anterior, não implica vício de fundamentação
”

(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.7906.66/SP).

3.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão,
elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito,
supostamente
, praticado pelo paciente revelaram que
providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar:
a
garantia da ordem pública.

5
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
preventivo com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Jean Alves de Oliveira Tavares, em favor de
Ademir da Silva Araújo
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa-MT.

Consta desta impetração que a prisão preventiva do paciente foi decretada no
PePrPr
n. 1003199-35.2021.8.11.0021, em razão da suposta prática
do crime
de furto
majorado por ter sido perpetrado no repouso noturno e qualificado pelo concurso de pessoas
(
arts
. 155,
§§ 1º e 4º, IV
, do Código Penal), estando, a referida ordem de prisão, aparentemente em aberto até a data presente.

S
ustenta o impetrante que o paciente está na iminência de sofrer violência ou grave ameaça em seu direito de locomoção, haja vista ter sido decretad
a

sua
prisão preventiva,
por conta da
representa
ção feita pelo

d
elegado de
p
olícia da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, o qual apurou que
aquele
, juntamente com outros suspeitos, praticou, em tese, delito de furto qualificado, consistente em subtração de placas de energia solar.

Afirma que a decisão prolatada pela autoridade acoimada de coatora é nula porque deixou de fundamentar, com base em elementos concretos, tanto a existência dos requisitos autorizadores da decretação da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, como a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

R
essalta que o paciente não praticou o crime de furto pelo qual está sendo acusado e que é
detentor
de predicados pessoais
;
destacando,
ademais
, que a imposição da prisão preventiva, na hipótese, reveste-se de ilegalidade, visto que o
decisum
se baseou tão somente nos relatos dos policiais, sem qualquer lastro probatório,
porquanto
as provas carreadas no pedido de
“
recolhimento do mandado de prisão
”
confirmam
seu

álibi
“
que no dia e hora dos fatos ele estava em outro local prestando serviço
”
.

Com base nessas razões, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de salvo conduto em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, postulando, subsidiariamente, pela aplicação de “
uma das medidas cautelares diversas da prisão prevista no artigo 319 do Diploma Processual Penal, com a imediato restabelecimento do
status
libertatis
do paciente, comprometendo-se ele a cumprir todas as medidas impostas, bem como comparecer aos atos processuais aos quais for intimada.”

O pedido de urgência foi indeferido pelo Desembargador Gilberto
Giraldelli
, em plantão judiciário, com base nos fundamentos que se vê no ID 124852213.

Determinada a emenda da inicial (ID 125021180),
foram

juntados
documentos que se encontram no ID 125905661.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer escrito da lavra do Procurador de Justiça José de Medeiros, constante no ID 127989196, opinou pela concessão parcial da ordem para que sejam concedidas
ao
paciente
medidas
cautelares diversas da prisão.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

O impetr
ante sustenta
,
inicialmente
,
que o paciente não praticou o crime pelo qua
l
está sendo acusado
porque
na época dos fatos estava trabalhando em uma fazenda. No entanto, no tocante à negativa de autoria,
sabe-se que essa tese não comporta discussão no estreito limite do
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os argumentos visando ao afastamento das condutas criminosas imputadas ao agente não podem ser objeto de análise nesta oportunidade
,
eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

Ademais, a
o contrário do sustentado nesta impetração, consta dos autos de
PePrPr
1003199-35.2021.8.11.0021
do Juízo da
3ª Vara da Comarca de Água Boa,
informações de que várias conversas do paciente com outros supostos comparsas teriam sido identificadas,
nas quais
, em tese,
teria ficado demonstrado a existência de elementos indiciários mínimos da participação
daquele
na empreitada criminosa
em apuração
, conforme se infere dos seguintes excertos extraído de um dos relatórios de investigação:

[...] Gauchinho fala com ADEMIR que dia 12 o comprador/receptador irá passar um pouco do dinheiro. Diz: “ou o cara falou comigo aqui, dia doze ele vai mandar um pouco de dinheiro, ele falou pra mim, ele conseguiu instalar um pouco, para aquecimento de piscina, só que ele pegou um cheque e disse que dia doze me manda” (27 de setembro de 2021
ás
09:26).

ADEMIR diz a ANDERSON que MAURO foi a Água Boa atrás dele, o primeiro diz: “relaxa, o único que tem o contato do cara lá é u e você” ADEMIR participou de todo o processo. Levantamento (mora em frente ao local do furto, rua 18 centro nº 325). Participou no transporte das placas de CANARANA para CONFRESA.

No dia dezoito de outubro ANDERSON diz a ADEMIR: “toma cuidado
os caras pode
pedir o endereço a você, pois você foi junto levar”.

Foram constatadas outras conversas em que o suspeito Anderson, juntamente com MAURO e ADEMIR, conforme áudio DTT-20210803WAD, falam da necessidade de realizarem roubo no final do ano. Citando sobre o transporte de dinheiro da empresa GAZIN, onde fala: “Povo da GAZIN, pegar a pastinha, fazer corre no começo de mês” e também fala de roubarem à lotérica, bem como a praticar furto a bancos.

Também
foi
verificados conversas e fotos entre os suspeitos de armas de fogo, revolver cal.38 e de munições.

Conversam de possíveis situações de roubos, como na fala: “Cuidar para pegar um pacotinho, uma mulher atravessando a rua”, entendemos que ele se refere a mulheres levando dinheiro para ser depositado ao banco.

Na data de 06 de outubro Anderson diz a Ademir que tinha uma “situação boa”, º áudio, diz um caminhão cheio de gado parado na porta do cabaré, “
è
só pegar e levar”.

Nos áudios subsequentes afirma que deve cuidar
ai
, alguém indo para lotérica. Diz que não
esta
fazendo nada, “senta
ai
na praça e fica observando”. Diz também que o corre que fizerem pegou pouquinho. [...]
(ID 69663117, p. 6/7 da
PePrPr
1003199-35.2021.8.11.0021 da 3ª Vara da Comarca de Água Boa).

E
mbora o impetrante afirme que os documentos
jungidos
com o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo paciente na instância singela
seriam
capaz
es
de comprovar o seu
ál
ibi
, não há como se con
s
tatar qualquer
ilegalidade
na decisão que indeferiu a referida pretensão, tendo em vista que
a documentação que
comprovaria que
ele
esta
ria
trabalhando em uma fazenda no dia dos fatos são referentes ao período de
17
de julho de
2021
a
07
de agosto de
2021
(recibo),
16
de julho de
2021
e
16
de agosto de 2
021
(conversa de
WhatsApp
), conforme se constata do
ID 74026946 da
PePrPr
n. 1003199-35.2021.8.11.0021
acima referido
, enquanto que a denúncia ofertada pelo Ministério Público descreve que os fatos ocorreram na madrugada do dia
3 de julho de 2021
, conforme se infere da seguinte narrativa extraída da
APOrd
1000160-93.2022.8.11.0021 em trâmite na aludida unidade judiciária:

[...] Consta do inquérito policial que, no dia 03 de julho de 2021, por volta de 02h00, no lote localizado na Avenida Araguaia, esquina com a Rua 18, Centro, nessa urbe, os denunciados
ANDERSON FELIPE FENTERSEIFER, ADEMIR DA SILVA ARAUJO, JOEL MATARAN e MAURO FERRAZ DE LIMA
, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, subtraíram para si,
durante o repouso noturno e em concurso de pessoas
,
65 (sessenta e cinco) placas solares,
marca
Risen
, 450 W, avaliadas em R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) cada placa, perfazendo um
prejuízo de R$ 117.000,00 (cento e dezessete mil reais)
, pertencentes à vítima Marcelo Augusto Galera, conforme boletim de ocorrência n.º 2021.167271, auto de avaliação indireta pág. 47, id. 74121510 e relatório de investigação n.º 2021.13.27078 e n.º 2021.13.27355.

Narram os autos que, na data e horário supramencionados, os denunciados ANDERSON FELIPE FENTERSEIFER, ADEMIR DA SILVA ARAUJO, JOEL MATARAN e MAURO FERRAZ DE LIMA, previamente ajustados, subtraíram as placas solares acima mencionadas.

As placas subtraídas foram levadas por
MAURO
à cidade de Canarana/MT, onde ficaram escondidas na residência de
JOEL
até o transporte à cidade de Confresa/MT, local em que foram negociadas e vendidas por
ANDERSON FELIPE
e
ADEMIR
.

Segundo restou apurado, a vítima adquiriu as placas solares e a empresa as entregou no lote de sua propriedade, local que é murado e possui portão. Na data de 05 de julho de 2021, a vítima esteve no local e percebeu a falta de 65 (sessenta e cinco) placas solares.

Em checagem de câmeras de segurança a vítima identificou uma caminhonete D20, cor branca, com carroceria de madeira, utilizada para subtração e carregamento das placas.

Em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão na residência de Rafael Victor Ferreira Elias, empresário na Araguaia Solar, as placas solares foram recuperadas na cidade de Confresa/MT, conforme boletim de ocorrência n.º 2021.309943, id. 74123680.

Os denunciados venderam as placas solares para pessoa de Rafael, acima mencionado, negociando as 65 placas pelo valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). No entanto, foram entregues 63 placas no total, pois duas delas chegaram quebradas até o referido destino.

Rafael reconheceu
ANDERSON FELIPE FENTERSEIFER
e
ADEMIR DA SILVA ARAUJO
como sendo os autores com quem negociou as placas subtraídas, bem como reconheceu o veículo por eles utilizado.

Ante o exposto, o denunciado
ANDERSON FELIPE FENTERSEIFER, ADEMIR DA SILVA ARAUJO, JOEL MATARAN e MAURO FERRAZ DE LIMA
tiveram suas condutas incursas no
art. 155, §§ 1º e 4º, IV, do Código Penal
, razão pela qual requer o Ministério Público Estadual que, uma vez recebida e autuada esta denúncia, seja instaurado o devido processo legal, prosseguindo-se com o feito até ulterior sentença condenatória. [...]

(ID 77556458,
APOrd
1000160-93.2022.8.11.0021)

Diante disso,
deverá o paciente discutir sua suposta inocência no bojo da ação penal acima referida,
na qual lhe
será
o
direito ao contraditório e a ampla defesa,
porquanto nos termos do Enunciado n. 42
,
da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
.

Sendo assim,
diante da existência de elementos indiciários mínimos para demonstração do
fumus
comissi
delicti,
o efetivo envolvimento ou não do paciente nos delitos que são imputados
a sua pessoa
é matéria cuja análise é reservada à ação penal
. Ademais, não se pode olvidar que
para justificar a prisão cautelar,
basta que
haja a prova da materialidade e indícios de autoria, o que estão devidamente demonstrados no caso destes autos.

No que diz respeito à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à
sua
prolação,
deve ser
consigna
do
que essas teses não têm consistência, eis que,
não obstante
tenha sido econômico em seus argumentos e fundamentação, o juízo de primeiro grau decretou a custódia cautelar do paciente a fim de restabelecer a ordem pública, conforme se infere desta parte da decisão reprochada:

[...] Dos autos, é possível extrair dos elementos colhidos pela autoridade policial, em fase sumária de investigação, que se encontram presentes os pressupostos e requisitos que permitem o deferimento da representação.

Primeiro porque, diante as declarações e documentos anexados aos autos, considera-se haver prova da materialidade e indícios veementes de autoria em desfavor dos representados, evidenciando o
fumus
commissi
delicti
, pela prática dos crimes de furtos qualificados, bem como atuação em conjunto com os receptadores, para fins de distribuição dos produtos furtados.

No mesmo sentido, considera-se ser necessária a prisão preventiva para garantir a ordem pública e pelo o
periculum
libertatis
, tendo em vista as circunstâncias iniciais que permeiam o caso, especialmente pela gravidade dos fatos narrados, bem como pela periculosidade dos representados. E caso permaneçam em liberdade, provavelmente continuarão com suas reiterações criminosas, ante a vasta lista de antecedentes que já possuem.

Acentua-se ainda que a prisão preventiva é necessária para preservar a prova processual, garantindo sua regular aquisição e veracidade.
[...].

Nota-se
, pois, que o magistrado
fez remissão
per
relationem
ao sustentado pelo
d
elegado de
p
olícia
autor da
representação para a decretação da prisão preventiva
do paciente
, assim como na manifestação do Ministério Público que foi favorável ao decreto prisional
, consoante de depreende destes trechos dos ditos documentos:

R
epresentação do
D
elegado de
P
olícia
:

[...]
O Relatório de Investigação 2021.13.27078 traz circunstanciadamente
um coeso esquema de subtração, venda e comercialização de placas de energia solar, objeto de recentes crimes de furto nesta cidade e em toda região. Estatisticamente vem aumentando o número de crimes desta espécie e no curso das investigações foi possível identificar que parte desse produto furtado é distribuída em vários municípios do Estado, como Canarana, Confresa, Porto Alegre do Norte, Primavera do Leste e
Poxoréu
.

Através da análise do conteúdo do aparelho celular de ANDERSON FEINSTERSEIFER, vulgo GAUCHINHO, devidamente autorizada por
este Juízo da 3ª Vara Criminal, ficou evidenciado que ele e ADEMIR ARAUJO são suspeitos da prática de diversos crimes, dentre eles furtos de placas de energia solar
, contando com a distribuição desses objetos subtraídos para essas diversas cidades, através de receptadores, também aqui identificados como alvos.
O 'esquema' criminoso movimenta milhares de reais, devido ao alto valor econômico dessas placas
. Os receptadores, muitas vezes a utilizam em estabelecimentos próprios ou mesmo comercializando-as para terceiros. Em trechos destacados no relatório em anexo, se observa boa parte dessas negociações e transações. Recentemente ocorreu novo crime da mesma espécie, com mesmo modo de atuação, em uma propriedade rural da região. Essas placas são vendidas a esses receptadores que dão destinação diversa, razão pela qual é necessária uma detalhada busca nesses locais visando identificar numeração de registro, lote e outros dados, além de possíveis contatos desses receptadores com terceiros que tenham adquirido tais produtos.
Portanto, bem evidente a participação direta de ANDERSON e ADEMIR nesses furtos e a atuação desses receptadores na destinação das placas solares. Há de se considerar o extenso histórico criminal desses representados, com passagens com crimes contra o patrimônio, conforme apurado pela equipe de investigação
. [...]”

(ID 125905668
)

M
anifestação do Ministério Público
:

[...]Destaca a Autoridade Policial que, no curso das investigações, foi possível identificar que parte desse produto furtado é distribuído em vários municípios do Estado, como Canarana, Confresa, Porto Alegre do Norte, Primavera do Leste e
Poxoréu
.

Costa da representação que as placas subtraídas são vendidas a receptadores que dão destinação diversa a elas, razão pela qual é necessária uma detalhada busca nesses locais visando a identificar numeração de registro, lote e outros dados, além de possíveis contatos desses receptadores com terceiros que tenham adquirido tais produtos.

[...]

A medida, de fato, mostra estar em sintonia com a conveniência da instrução criminal, a fim de evitar que o representado crie obstáculo e obstrua a apuração dos fatos, podendo coagir testemunhas, especialmente considerando seu concreto histórico de criminalidade, conforme folha de antecedentes criminais
anexa..

Quanto à garantia da ordem pública,
esta
igualmente mostra-se presente, visto que, se permanecer em liberdade, ele provavelmente continuará reiterando as ações criminosas, eis que ostenta passagens em crimes contra o patrimônio e outros delitos, conforme apurado pela equipe de investigação e como atesta a folha de antecedentes criminais anexa.

Dessa forma, a conduta, nos moldes engendrados, denota tamanha gravidade que a prisão preventiva é medida que se mostra adequada para restaurar a ordem pública e para conveniência da instrução criminal, bem como garantir a credibilidade da Justiça em face da intensividade da lesão praticada ao bem jurídico tutelado.

A prisão preventiva justifica-se, ainda, para preservar a prova processual, garantindo sua regular aquisição, conservação e veracidade, imune a qualquer ingerência nefasta do agente ou de
outrem.[...]

(
ID 125905667
)

S
obre a possibilidade de o magistrado utilizar-se da fundamentação
per
relationem
ou
aliunde
para justificar a necessidade
da decretação da

prisão
cautelar,
reportando-se a elementos existentes dentro de um mesmo processo, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VEDAÇÃO DO RECURSO EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.

1. Deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática que denegou a ordem.

2. No caso, ao manter a prisão preventiva na sentença condenatória, o Magistrado de piso, entendendo ainda presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, fez referência à decisão anterior em que decretou a prisão do réu, na qual destacou que Felipe Faria foi condenado por outro crime doloso, com sentença transitada em julgado, estando inclusive em cumprimento de pena (fl. 119), portanto devidamente motivada a vedação ao recurso em liberdade.

3.
O entendimento jurisprudencial pacificado é no sentido de que a utilização da fundamentação per
relationem
, seja para fim de reafirmar a fundamentação de decisões anteriores, seja para incorporar à nova decisão os termos de manifestação ministerial anterior, não implica vício de fundamentação
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.7906.66/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
DJe
6/5/2021).

4. Há precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção dispondo que, [t]endo os pacientes permanecido presos durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau (HC n. 648.008/SP, Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma,
DJe
16/4/2021), além de que o risco real de reiteração delitiva demonstra a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC n. 409.072/PI, Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma,
DJe
4/12/2017).

5. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no HC 712.885/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/05/2022,
DJe
13/05/2022).
Destacamos

Nesse contexto, malgrado o impetrante sustente que o juízo de primeiro grau não apresentou fundamentação idônea para decretar a
custódia

cautelar
do paciente,
ficou afirmado na decisão atacada que assim o fazia
“
diante as declarações e documentos anexados aos autos
”, era “
necessária a prisão preventiva para garantir a ordem pública e pelo o
periculum
libertatis
, tendo em vista as circunstâncias iniciais que permeiam o caso, especialmente pela gravidade dos fatos narrados, bem como pela periculosidade dos representados
”, fazendo
, o magistrado,
tais afirmações justamente por conta da gravidade concreta do crime pelo qual o
favorecido
foi denunciado consistente em um furto qualificado que causou um prejuízo vultoso no importe de R$ 117.000,00 (cento e dezessete mil reais) em decorrência da subtração das 65 (sessenta e cinco) placas solares, além de também estar sendo investigado por supostamente fazer parte de um grupo criminoso que está atuando reiteradamente naquela região na subtração de placas solares com distribuição a receptadores
espalhados nas cidades de Canarana, Confresa, Porto Alegre do Norte, Primavera do Leste e
Poxoréu
.

Se isso não bastasse, também foi apontado
pelo prolator do édito invectivado
que o
periculum
libertatis
se revestia na periculosidade do paciente decorrente de sua contumácia delitiva
, elemento
de convicção
, esse, que pode ser extraído dos autos
nos quais
foi realizada a representação pela decretação da
sua
prisão preventiva que
alberga

os
seguintes registros criminais em desfavor
de sua pessoa
:

[...] 02 - ADEMIR DA SILVA ARAÚJO - Rua 18, 325, centro. Passagens:

I.P 18/2019 DP CONFRESA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO E FURTO

MAJORADO.

2019.12624 - FURTO

2019.3674 - FURTO

2019.11138 - FURTO

2019.20791 - FURTO

2019.19900 - FURTO

2019.20916 - ROUBO

2019.24813 - ROUBO

2019.26977 ROUBO;

2019.359618 LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO.

I.P 128/2018 DP CONFRESA RECEPTAÇÃO

B.O 2014.218379 HOMICÍDIO TENTADO

B.O 2012.465124 FALSIFICAÇÃO DE DOC. PARTICULAR

Ainda recai sobre ele outros diversos de crimes diversos, suspeito de alta periculosidade, bem como o primeiro suspeito Anderson.
(ID 69663117, p. 19/20 da
PePrPr
1003199-35.2021.8.11.0021 da 3ª Vara da Comarca de Água Boa).

Destaque-se, ainda
nesse diapasão
, que
após o pedido de “
recolhimento do mandado de prisão
” formulado pelo paciente na
primeira
instância, a autoridade acoimada de coatora manteve a prisão preventiva do paciente diante das particularidades do caso concreto e
também porque ele

não
“
foi localizado para o cumprimento do referido mandado de prisão, e entendo que o mesmo está se esquivando das possíveis consequências processuais, estando em local incerto e não sabido, deste modo qualquer medida que não a prisão cautelar do requerente, poderá tornar-se inócua
”
, reforçando a necessidade de manutenção do decreto prisional.

Por conseguinte,
como ficou demonstrada a necessidade de decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública por conta da gravidade concreta do crime e pela reiteração delitiva do paciente, não há o que se falar em imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art.
319 do Código de Processo Penal.

A
cerca da temática, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
FURTO QUALIFICADO
. OCULTAÇÃO DE BENS.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
RÉU FORAGIDO. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum
libertatis
.

2. No caso, a prisão preventiva está justificada modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do agravante, consistente na prática, em tese, de 52 delitos de furto qualificado em contexto de organização criminosa e ocultação de valores que causaram prejuízo de mais de 6 milhões de reais na empresa vítima. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

3. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra
Cármen
Lúcia,
DJe
20/2/2009).

4.
A prisão preventiva encontra-se também justificada para assegurar a futura aplicação da lei penal e para a conveniência da instrução criminal em razão de o agravante, sabedor do feito em curso, ter-se evadido e estar foragido até o presente momento
.

5. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes).

6.
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação
encontra-se
fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
.

7. Na mesma linha a manifestação da Procuradoria-Geral da República, para quem "a constrição cautelar encontra-se devidamente embasada por elementos concretos do delito, considerando que o paciente é acusado de integrar organização voltada para a prática de furtos qualificados e lavagem de dinheiro ".

8. Agravo regimental desprovido, acolhido o parecer ministerial.

(STJ,
AgRg
no HC 651.191/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022,
DJe
06/05/2022).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITUOSA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE SOCIAL
. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO TEMPORÁRIA NÃO CUMPRIDA. INVESTIGADO FORAGIDO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
.

1. Diz a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre
baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.

2. No caso,
a custódia cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do crime (modus operandi) e a periculosidade do agente, aferível a partir da sua reiteração na prática delitiva (reincidente específico); além da necessidade de garantir a aplicação da lei penal, tendo em vista a condição de foragido do acusado
.

3. Agravo regimental improvido.
(STJ,
AgRg
no RHC 161.964/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2022,
DJe
25/04/2022).
Destacamos

Aliás,
no que diz respeito a
manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do acusado, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 6, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Diante disso, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública.

É imperativo registrar, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –
,
estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
. Destarte, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em
tela, tal como asserido linhas volvidas,
o paciente possuir inúmeros registros criminais pela
prática de crime
s

patrimoniais.

Daí por que, na hipótese, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto
as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que
providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Por derradeiro,
conquanto o
impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é
cediço
que tais particularidades não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”
.

Posto isso, em
dissonância do
parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Ademir da Silva Araújo
; por consequência,

denego
a ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022